Tribunal: CARF
Processo: 13982.000671/2004-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, sendo sua aplicação ampla e irrestrita.
O julgamento sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, a teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluída da base de cálculo do lançamento a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000671/2004-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.656 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
CARLOS ALBERTO PALUDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”, sendo sua aplicação
ampla e irrestrita.
O julgamento sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, a
teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluída da base de cálculo do
lançamento a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de
natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto do pedido de alteração do Lançamento para considerar outros
rendimentos que não os juros como isentos e não tributáveis e demais deduções, e, na parte
conhecida, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000671/2004-48
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000671/2004-48

Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2000, apurada em decorrência de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, acumuladamente, em decorrência de reclamatória trabalhista. Consta da Notificação de
Lançamento (fl. 22) que o valor omitido se refere aos juros recebidos e não oferecidos à
tributação.
Conforme relata o julgador de piso (fl. 29):
Através do formulário “Demonstrativo das Infrações”, de fls. 19, verifica-se que a
autuação foi lavrada por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. O
contribuinte não tributou juros no montante de R$ 105.915,38, relativos a valor recebido
da União Federal em decorrência de ação trabalhista (processo 1.142/98).
Observa-se também, com base no “Demonstrativo das Alterações na Declaração de
Ajuste Anual”, de fls. 20, e no formulário “Mensagens”, de fls. 17, que foram alterados
os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas de R$ 212.098,22 para RS
318.013,60; e os rendimentos isentos para R$ 143.933,58.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01/04, na qual alega que declarou como
rendimentos isentos e não tributáveis o valor de R$ 242.386,13, por se tratar de
indenizações decorrentes de rescisão do contrato de trabalho, conforme sentença e
acórdão constantes no processo trabalhista n° 1412/98, da Justiça do Trabalho --_12a
Região. Explica que fez dessa forma porque assim determina o art. 39, XX, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999.
Complementa que em relação aos valores recebidos na reclamatória trabalhista, sobre os
quais deveria ocorrer tributação, foi feita a retenção na fonte, cabendo à fonte pagadora
recolher o imposto. Afirma que as verbas tributáveis se referem a horas extras, reflexos
das horas extras, correção monetária, verbas rescisórias, isonomia salarial, diferença
salarial e juros, que também foram tributados.
Além disso, entende que, nos termos do art. 718, do RIR/99, em caso de decisões
judiciais a responsabilidade sobre o pagamento do imposto de renda cabe a fonte
pagadora, no caso, a União Federal que assim o fez em relação aos rendimentos
tributáveis.
Dessa forma, requer a presente impugnação seja julgada procedente e que se anule o
Auto de Infração.
O Colegiado da 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil em Florianópolis (DRJ/FNS), por unanimidade de votos, julgou a impugnação
improcedente, por entender que
... embora o contribuinte tenha afirmado que os juros já foram tributados e que os
valores que declarou como rendimentos isentos e não tributáveis se refiram a
indenizações, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar essas
alegações.
Quanto ao argumento de que a fonte pagadora é a responsável pela retenção e
recolhimento do imposto (o que afirma ter sido feito pela União Federal), cabe frisar
que a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, não exime o contribuinte de
informar os rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual...
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 17/11/2008 (fl. 32) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 10/12/2008 (fls. 36 e ss), por meio
alega que os juros recebidos têm natureza indenizatória, portanto isentos de tributação, reitera as
teses submetidas à apreciação do julgador de primeira instância, solicitando “que seja
modificado o Lançamento, considerando os rendimentos isentos e não tributáveis e demais
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000671/2004-48

deduções, bem como a parcela dos juros (85,37%) sobres os valores a títulos de indenizações
trabalhistas”, apresentando os cálculos que entende devidos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido parcialmente. Isso porque,
embora no recurso o contribuinte apresente defesa somente em relação à tributação dos juros,
solicita a alteração do Lançamento para considerar outros rendimentos, além dos juros recebidos
sobres os valores a títulos de indenizações trabalhistas, como isentos e não tributáveis, além de
outras deduções.
Entretanto, conforme o demonstrativo das infrações (fl. 22) e quadro
demonstrativo das alterações (fl. 20), o lançamento contemplou exclusivamente a tributação da
parcela recebida a título de juros, de forma que o recurso somente será conhecido em relação a
essa matéria.
Isso posto, a pretensão recursal relativa à tributação de juros recebidos em
contexto de ação judicial trabalhista merece ser acolhida.
Conforme decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da
repercussão geral (Tema: 808), de observância obrigatória pelo CARF nos termos do art. 62 do
RICARF, deve ser excluída da base de cálculo do IRPF a parcela correspondente aos juros
moratórios aplicados na liquidação judicial quando do pagamento de verbas fora do tempo. No
julgamento foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Nesse sentido, transcrevo excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos
fundamentos lançados no julgado proferido, sendo desnecessária quaisquer outras digressões:
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000671/2004-48

nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Dessa forma, os juros recebidos em contexto de reclamatória trabalhista não são
tributáveis. Sendo esta a única rubrica lançada, deve o lançamento ser cancelado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo do
pedido de alteração do lançamento para considerar outros rendimentos que não os juros como
isentos e não tributáveis, e demais deduções, e, na parte conhecida, por dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 130
DF CARF MF
Original